Tribunal: CARF
Processo: 15588.720620/2021-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15588.720620/2021-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.736 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
MUNICIPIO DE ARATACA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 29/02/2020
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não pode ser apreciada em sede recursal, em face de preclusão, matéria não
suscitada pelo Recorrente na impugnação.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
RECURSO VOLUNTÁRIO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário é efeito que decorre direta e
automaticamente da interposição do recurso voluntário, nos termos do artigo
151, inciso III do Código Tributário Nacional, prescindindo de decisão a
respeito por parte do CARF.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou
diferença do imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos termos do
inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996.
JURISPRUDÊNCIA. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os
quais a lei atribua eficácia normativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15588.720620/2021-15
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.736 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720620/2021-15

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (suplente convocado(a)),
Thiago Alvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 243/251 e págs. PDF 237/245) interposto
contra decisão no acórdão da 11a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 01 (fls. 216/222), que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário
formalizado nos Autos de Infração abaixo relacionados, lavrados em 08/09/2021, acompanhados
do Relatório Fiscal (fls. 27/32):
 Auto de Infração CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E
DO EMPREGADOR, prevista no artigo 22, inciso I da Lei no 8.212 de 1991,
relativa à remuneração de segurados empregados e contribuição para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de
Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho –
GILRAT (Anteriormente denominado SAT – Seguro Acidente do Trabalho),
conforme previsto no artigo 22, inciso II da Lei no 8.212 de 1991, artigo 202-
A do Decreto no 3.048 de 1999 e legislação pertinente, no montante de R$
21.127.309,20, já incluídos juros de mora (calculados até 09/2021) e multa
proporcional (passível de redução) – (fls. 02/16) e
 Auto
de
Infração
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DOS
SEGURADOS, prevista no artigo 20 da Lei no 8.212 de 1991, cuja obrigação
de arrecadar e recolher é do município, nos termos do artigo 30, inciso I,
alíneas “a” e “b” da Lei no 8.212 de 1991, no montante de R$ 8.387.256,34, já
incluídos juros de mora (calculados até 09/2021) e multa proporcional
(passível de redução) – (fls. 18/25).
Em complemento, a Auditoria Fiscal informou que:
 O procedimento fiscal ficou restrito aos fatos geradores das contribuições para
o Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
 O Município não possui Regime Próprio de Previdência.
 Restou constatado que o contribuinte não declarou, nas GFIP, os dados
correspondentes à parcela dos fatos geradores de contribuições previdenciárias
apuradas no presente procedimento fiscal, deixando ainda, de recolhê-las junto
à rede bancária.
 Foi formalizada REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS, objeto
do Processo n° 15588-720.639/2021-61, tendo em vista tais fatos se
configurarem, em tese, respectivamente, a prática dos crimes de sonegação de
contribuição previdenciária e apropriação indébita previdenciária, consoante
previsões contidas no artigo 337-A e 168-A do Código Penal, acrescentado
pela Lei no 9.983 de 2000.
Da Impugnação
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.736 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720620/2021-15

O contribuinte foi cientificado do lançamento em 01/10/2021 (AR de fl. 176) e
apresentou sua impugnação em 15/10/2021 (fls. 179/182), acompanhada de documentos (fls.
183/201), com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 217/218):
(...)
IMPUGNAÇÃO
Ciente do lançamento, a contribuinte apresentou impugnações, fls. 180-201, alegando,
em apertada síntese que:
1 – O município de Arataca está subordinado à Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Vitória da Conquista, no Estado da Bahia. No entanto, o Auto de Infração foi lavrado
por Auditor Fiscal da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Aracaju/SE, o que
viola o disposto no art. 10 do Decreto no 70.235/1972.
2 – A DCTF foi gerada com erro material, não refletindo a realidade do município.
3 – Não foram identificados os segurados fora da Gfip:
Os lançamentos foram feitos com base em dados com erros materiais. As folhas
de pagamento não correspondem à realidade fática do município de Arataca. Por
ausência de transição governamental, não foi possível à atual gestão fazer a
verificação das folhas do período em apuração, lançadas com grave erro
material.
As rubricas que dão azo a contribuição previdenciária não puderam ser
retificadas, sendo informados em GFIP segurados que não mais laboravam no
município. Logo, há necessidade de nomear os segurados que foram lançados, de
modo a harmonizar as contribuições com os arquivos constantes no Tribunal de
Contas dos Municípios do Estado da Bahia.
Necessária uma comparação entre o que foi informado na GFIP pela gestão do
período 2017/2020 e o levantamento feito pela auditoria fiscal para se chegar ao
resultado correto e que represente a realidade, resultando em uma GFIP com
valores menores dos que atualmente cobrados pela RFB.
2 – Devido ao erro material das DCTF e GFIP, pelo ex gestor municipal, os
lançamentos não coadunam com a realidade, devendo haver a abertura de novo prazo
para que a municipalidade possa rever as suas obrigações acessórias e, posteriormente,
fazer o recolhimento do tributo
Ao final, requer prazo para juntada de novos documentos e para proceder às correções
na DCTF e GFIP, de modo a ser retificado o crédito tributário, requerendo, ainda, o
cancelamento das multas impostas.
As multas impostas devem ser canceladas, consoante os argumentos acima delineados.
Verifica-se que com o erro material das DCTF e GFIP formuladas pelo ex-gestor
municipal, os lançamentos não coadunam com a realidade, devendo haver a abertura de
novo prazo para que a municipalidade possa retificar as suas obrigações acessórias e,
posteriormente, fazer o recolhimento do tributo.
Da Decisão da DRJ
A 11a Turma da DRJ01, em sessão de 17 de agosto de 2023, no acórdão no 101-
025.371 (fls. 216/222), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa abaixo reproduzida
(fl. 216):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 29/02/2020
FISCALIZAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil é órgão do Poder Executivo de
alcance nacional, que tem no Auditor-Fiscal o agente competente para efetuar
procedimento fiscal e o lançamento do crédito tributário.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.736 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720620/2021-15

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada por ocasião da impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 22/08/2023, conforme Termo de
Abertura de Documento (fl. 240 e pág. PDF 234) e interpôs recurso voluntário em 21/09/2023
(fls. 243/251 e págs. PDF 237/245), acompanhado de documentos (fls. 252/327 e págs. PDF
246/321), com os argumentos sintetizados nos tópicos abaixo:
(...)
I. DOS FATOS
II. DO DIREITO NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO
DE DÉBITOS
- LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO – CARÁTER SUBSIDIÁRIO
- LEVANTAMENTO DO RESUMO DA FOLHA DE
PAGAMENTO
–
DIVERGÊNCIA EM LANÇAMENTO DE GFIP
- DA MULTA DE OFÍCIO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA EM RAZÃO DE
DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO
III. DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Tomando por base a lição do Art. 73 do Decreto No 7.475/11, a interposição de Recurso
Voluntário provoca, dentre outros efeitos, a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, em alinhamento com o Art. 151, III do Código Tributário Nacional.
IV. CONCLUSÃO E PEDIDOS
Por todas as razões de fato e de direito expostas pelo Recorrente, da seguinte forma
REQUER:
1. SEJA RECEBIDO E ACATADO O RECURSO VOLUNTÁRIO ora interposto,
diante de sua tempestividade e pertinência.
2. APLIQUEM-SE OS EFEITOS DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO, incorrendo ineficácia aos termos da decisão recorrida,
conforme disposto no Art. 151, III do Código Tributário Nacional.
3. SEJA DECLARADO NULO O AUTO DE INFRAÇÃO por falta de elemento
essencial à formação do pretenso crédito tributário.
4. A REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA PELA DRJ.
5. A EXONERAÇÃO TOTAL DO DÉBITO FISCAL.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.736 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720620/2021-15

No recurso voluntário o Recorrente insurgiu-se em relação aos seguintes pontos:
(i) nulidade da notificação fiscal de lançamento de débitos - lançamento por arbitramento –
caráter subsidiário; (ii) levantamento do resumo da folha de pagamento – divergência em
lançamento de GFIP; (iii) ilegalidade da cobrança da multa de ofício em razão de declaração do
município e (iv) suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Assim, semelhantemente ao ocorrido na impugnação, não há no recurso
voluntário qualquer insurgência do Recorrente em relação ao lançamento do GILRAT, de modo
estar preclusa na esfera administrativa a discussão sobre tal matéria.
Da Suspenção da Exigibilidade do Crédito Tributário.
As causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário estão expressas no
artigo 151 do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações
assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
conseqüentes.
Com efeito, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é efeito que decorre
direta e automaticamente da interposição do recurso voluntário, nos termos do mencionado
artigo 151, inciso III do Código Tributário Nacional.
Da Nulidade do Lançamento.
Inicialmente o Recorrente suscita a nulidade do lançamento sob o argumento de
ter a fiscalização utilizado do arbitramento, tomando por base os valores apurados em resumo
geral das folhas de pagamento relativas às despesas de pessoal referente à remuneração dos
segurados empregados, subsídios do prefeito e vice-prefeito, secretários e pessoal temporário,
bem como os descontos dos segurados empregados verificados no resumo geral das folhas de
pagamento.
Relata que os valores foram lançados tomando por base a folha geral,
consideradas horas extras, funções gratificadas, vale transporte, adicional noturno, adicionais de
insalubridade e demais verbas indenizatórias.
Conclui que pela precariedade do lançamento por arbitramento, abrangendo todos
os valores, inclusive os incabíveis, já se perfaz equívoco incorrigível, impugna por completo o
crédito tributário levantado pela Auditoria.
Alega, ainda, que o lançamento tomou por base a divergência apresentada entre a
GFIP e o resumo da folha de pagamento, sem analisar a folha de pagamento em sua
integralidade, causando inconsistência nos valores auferidos.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.736 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720620/2021-15

A autoridade lançadora informou no Relatório Fiscal que o lançamento decorreu
de divergências apuradas pela fiscalização, em relação aos valores dos salários de contribuição e
contribuições descontadas dos segurados empregados, a partir do cruzamento das informações
constantes nas folhas de pagamentos com as das GFIP apresentadas pelo contribuinte. Relatou
ainda que (fl. 29):
(...)
15. Atente-se que da análise da incidência ou não das contribuições previdenciárias
sobre as rubricas da folha de pagamento, a fiscalização não encontrou divergências com
relação à incidência já registrada pelo contribuinte, pelo que se consideraram corretas as
bases de cálculo informadas nos resumos apresentados para as competências 02/2017 a
01/2019, 03/2019 a 13/2019 e 02/2020.
16. Já para as competências 01/2017, 02/2019 e 01/2020, foram encontradas diferenças
relavantes (sic) entre as bases de cálculo apuradas pela fiscalização em confronto com a
totalizada pelo contribuinte. Assim, no “ANEXO II – RESUMO FOLHA (RUBRICAS
INCIDENTES - FISCALIZAÇÃO)” constam todas as rubricas consideradas incidentes
para o cálculo das contribuições previdenciárias pela fiscalização. Os valores utilizados
são os totalizados nas linhas “BASE DE CÁLCULO INSS – FISCALIZAÇÃO” ao
final de cada mês.
17. O “Anexo III – Diferenças Resumos Folha de Pagamentos x GFIP Declaradas” lista,
mensalmente, os valores dos totais da remuneração e do desconto dos segurados
declarados em GFIP, bem como remunerações totais e descontos dos segurados obtidas
dos resumos de folhas de pagamentos apresentados. As remunerações e descontos dos
segurados não declarados são obtidos por diferença na coluna “VALORES NÃO
DECLARADOS”.
18. Assim, a remuneração não declarada em GFIP é a base de cálculo da contribuição
previdenciária devida a título de contribuição patronal de 20% (base legal no item 1.1.
A), bem como da contribuição GILRAT (base legal no item 1.1. B).
19. Com relação a contribuição do segurado empregado, a diferença apurada não
declarada em GFIP já é o valor devido lançado no auto de infração.
(...)
Neste caso, cabia ao contribuinte, mediante a apresentação de documentação hábil
e idônea justificar o motivo das divergências apontadas pela fiscalização, a partir da análise dos
documentos mencionados. Em não o fazendo, mostrou-se adequado, correto e amparado pela
legislação vigente o procedimento adotado pela fiscalização, de modo ser improcedente o
argumento de nulidade suscitado pelo Recorrente.
No mesmo sentido, improcedentes os argumentos de ter havido erro material e do
lançamento abranger verbas indenizatórias. Sobre o tema, reproduzimos o seguinte excerto da
decisão recorrida (fls. 221/222):
(...)
3.DO PRAZO PARA CORREÇÕES E APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Sob a alegação de que há erro material cometido pela gestão municipal anterior,
relativamente às DCTF e GFIP, a Impugnante pede abertura de prazo para fazer as
devidas correções e juntar novos documentos, requerendo o consequente cancelamento
das multas impostas.
O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, em seus artigos 15 e 16, § 4o, determina:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.736 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720620/2021-15

dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência. (grifamos) Art.
16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito) (grifamos)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Verifica-se, portanto, que o prazo para apresentar impugnação é de trinta dias, sendo
que a prova documental deve ser apresentada nessa ocasião, “precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual”.
Desta forma, considerando que a Administração Pública é pautada pelo princípio da
legalidade, diante da atividade funcional vinculada do administrador público, não se
pode acolher o pleito da Impugnante.
(...)
Impende observar que, nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972, as
hipóteses de nulidade se restringem aos atos e termos lavrados por pessoa incompetente e aos
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
No caso em tela não há que se falar em preterição do direito de defesa, uma vez
que o contribuinte regularmente cientificado do feito, conseguiu apresentar com precisão todos
os argumentos de sua defesa, sendo incabível a pretendida nulidade, por não se vislumbrar
qualquer vício capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado.
Ainda que a decisão recorrida tenha fundamentado acerca da necessidade de
apresentação de prova documental para fazer prova do alegado erro material, novamente com o
recurso voluntário o Recorrente insiste na mesma tese, sem contudo, trazer a colação elementos
para comprovar suas alegações, motivo pelo qual não podem ser acolhidos os argumentos
apresentados, não merecendo qualquer reforma lançamento e a decisão recorrida.
Da Multa de Ofício.
O Recorrente afirma que a incidência da multa de ofício de 75% consiste em
verdadeiro dano ao Município, até porque não houve auditoria nas contas do Município, mas tão
somente levantamento do débito com base em GFIP, sendo totalmente desproporcional, razão
pela qual requer a sua exclusão, por não haver respaldo no artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996.
A multa é consequência da constatação da infração à legislação tributária. O artigo
142 do CTN1 prevê que a autoridade lançadora tem o dever de lavrar a multa de ofício, sob pena

1 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.736 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720620/2021-15

de responsabilidade funcional, visto que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória.
No caso de lançamento decorrente de procedimento de fiscalização, o fundamento
legal para o lançamento da multa de oficio de 75% encontra-se no artigo 44, inciso I da Lei no
9.430 de 19962 , não havendo previsão para reduzi-la.
Quanto à alegação do caráter confiscatório da multa, a despeito da posição
jurisprudencial mencionada, é uma apreciação a ser feita previamente pelo legislador ou no
controle da constitucionalidade pelo judiciário. Uma vez vigente a lei, esta goza presunção de
constitucionalidade, não cabendo ao aplicador negar sua aplicação sob argumentos desta
natureza.
No que diz respeito à invocação da violação aos princípios constitucionais aplica-
se o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, nada a prover neste tópico.
Jurisprudência, Decisões Administrativas e Doutrina.
No que concerne à interpretação da legislação e ao entendimento jurisprudencial
indicado pela Recorrente, nos termos do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN),
somente devem ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não
se aplica ao presente caso.
Quanto a jurisprudência de tribunais e administrativa e o entendimento doutrinário
colacionado pelo Recorrente, cabe esclarecer que os efeitos das decisões judiciais, conforme
artigo 503 da Lei no 13.105 de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), somente
obrigam as partes envolvidas, uma vez que a sentença judicial tem força de lei nos limites das
questões expressamente decididas.
Além disso, cabe ao conselheiro do CARF o dever de observância obrigatória de
decisões definitivas proferidas pelo STF e STJ, após o trânsito em julgado do recurso afetado
para julgamento como representativo da controvérsia, consoante disposição contida no artigo 98
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 20233.

2 LEI No 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996. Dispõe sobre a legislação tributária federal, as contribuições para
a seguridade social, o processo administrativo de consulta e dá outras providências.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
3 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal,
em sede de controle concentrado, ou em controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal;
ou
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.736 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720620/2021-15

De aduzir-se, em conclusão, que a jurisprudência trazida aos autos pelo
Recorrente não vincula este julgamento na esfera administrativa.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou parecer, vigente e
aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993.

Fl. 351
DF CARF MF
Original